Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-84.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Carpinteiro – Lesão nos punhos decorrente de acidente "in itinere", além de problemas na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa em relação aos punhos e de nexo causal no que tange à coluna – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.